Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743385-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda Agravada: Nubem Pereira Almeida D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0702799-54.2024.8.07.0004. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 77062493, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 77880952. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novo(s) endereço(s) atualizado(s) para que seja promovida a tentativa intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator